Tribunal: TJDFT
Processo: 0736759-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736759-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA SALGUEIRO DA ROCHA, JOÃO GUILHERME ROCHA DE REZENDE, LAURA LEANDRA ROCHA DE REZENDE REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA SALGUEIRO DA ROCHA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., CARLOS AUGUSTO RIBEIRO LIMA, MARCIO ALLAN VIDAL MATOS, GUILHERME RIBEIRO DE REZENDE, PATRICIA COSTA MACEDO LIMA, LUCIENE ROVEROTTI SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos de Terceiros – Cônjuge – Penhora – Ausência de Citação – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, o qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal requerida em Embargos de Terceiros c/c Consignação em Pagamento, na qual a esposa e os filhos do devedor requerem o depósito em juízo para manutenção na posse de imóvel cuja propriedade foi consolidada em favor do credor fiduciante, tendo o imóvel já sido, inclusive, objeto de leilão. Em suas razões recursais, defendem a ausência de citação do cônjuge na demanda principal e a ausência de outorga uxória para aquisição do imóvel. É o simples relatório. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em suas razões recursais, a parte agravante requer a concessão liminar do pedido em antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos executivos em relação ao imóvel objeto da lide. Contudo, vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a acarretar o deferimento da medida pretendida. Explico. Ora, apesar de causar estranheza a alegação de vício no negócio jurídico por ausência de outorga conjugal quando ao mesmo tempo a parte alega residir no imóvel com sua família, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de ser necessária a intimação do cônjuge da penhora do imóvel comum do casal. Assim, havendo risco de dano grave na realização de atos de constrição patrimonial, entendo ser o caso de concessão da antecipação de tutela pleiteada. Entretanto, a concessão da tutela requerida fica condicionada ao depósito integral do valor devido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da presente Decisão e continuidade dos atos executivos. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para sobrestar os atos de constrição patrimonial no feito principal até o julgamento final do presente recurso, estando a suspensão condicionada ao depósito junto ao Juízo de origem do valor integral do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Tudo feito, venham os autos conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator